Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-09.2024.8.11.9005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000259-09.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ALEX LUIZ SABOIA DE MORAIS - CPF: 985.590.871-68 (AGRAVANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR DEFERIDA -ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PROCESSO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM TRÂNSITO EM JUGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença no feito de número 1009517-91.2021.8.11.0002, sob o argumento de que:

“
Vistos etc., Por força da decisão da 2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso, no bojo dos autos nº 1001289-16.2023.8.11.9005, com a afetação do caso ao julgamento do IRDR Tema 08, SUSPENDO o trâmite da presente demanda, até deslinde da controvérsia. Aguarde-se o julgamento da questão afetada, mantendo os autos na secretaria. Com a comunicação de julgamento final
.”.

2. Argumenta o agravante que o feito original teve sentença com transito em julgado na data de 02 de agosto de 2021, não havendo possibilidade de suspender o feito em vista de julgamento da IRDR de Tema 8,
in verbis
:

“Ainda que Tribunal de Justiça de Mato Grosso entenda que o direito ao adicional de periculosidade, no julgamento da IRDR de Tema 8, não seja mais cabível, o que não acredita-se, não será possível alterar a sentença/acórdão deste processo, tendo em vista que já transitou em julgado, sob pena de ferir princípios constitucionais de suma importância, como: trânsito em julgado, segurança jurídica, equilíbrio processual, dentre outros.”

3. A documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, tendo em vista o lastro probatório apresentados no Pje n° 1009517-91.2021.8.11.0002, especialmente pela certidão de trânsito em julgado datada em 02/08/2021 (id. 62052187 do Pje n° 1009517-91.2021.8.11.0002).

4. É o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – ALEGADA PRETERIÇÃO – NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA AUTORA POR FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL, A QUAL FOI POSTERIORMENTE REFORMADA -
COISA JULGADA CONFIGURADA
-
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1006797-77.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024).”

5. Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 204371681, com fulcro no artigo 502 do Código de Processo Civil c/c artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024